Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS PARA 20 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO PAGO PARA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. AJUSTE A SER FEITO PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE A SER APLICADO PELO JUDICIÁRIO. AFRONTA AOS ARTIGOS 37, X E 169, TODOS DAS CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 14 DA TUJDF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido referente ao ajuste da remuneração da jornada de 40 horas semanais proporcional ao ajuste da carga horária de 20 horas semanais. Alega que, em razão da Lei no 5.174/2013, que reduziu a carga horária anterior de 24 horas para 20 horas, em relação aos ocupantes dos cargos de Especialista de Saúde, Técnico em Saúde e Auxiliar de Saúde, sem reduzir a remuneração, houve a valorização da hora trabalhada deste grupo de servidores em detrimento daqueles que trabalham cumprindo carga horária de 40h semanais, criando uma desproporção salarial, que deve ser corrigida. Diante disso, requer a reforma da sentença para reajuste de 20% da hora trabalhada, incorporando o valor de R$ 381,66 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) mensais, aos seus vencimentos, além da condenação dos valores retroativos a 01/09/2018 até a implementação nos seus contracheques. O Distrito Federal apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

2. O tema sobre equiparação salarial de servidores da mesma carreira que trabalham em regime de 40 horas semanais com aqueles que trabalham 20 horas semanais, com base na isonomia, foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.

3. A sentença não merece reforma. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal do Brasil, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

4. Constituiria afronta à constituição o poder judiciário promover o aumento salarial da autora, servidora pública da Secretaria do Estado de Saúde, sem amparado legal e sem previsão orçamentária, nos termos do art. 169 da CF. A Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, ainda, expressa que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores sob o fundamento de isonomia.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.